Tribunal: TJDFT
Processo: 0752659-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Quanto ao pedido de afastamento da condenação da autora no pagamento de R$ 4.538,36, foi explicitado que a requerente matriculou-se no segundo semestre de 2019, e que somente solicitou o trancamento em 21/10/2019, de forma que não há que se fala em “inexigibilidade dos débitos referentes às mensalidades de agosto, setembro e outubro”.
4. No que se refere à alegada omissão quanto as parcelas dos meses de novembro e dezembro, verifica-se que o pedido contraposto restringiu-se à cobrança das mensalidades dos meses de agosto, setembro e outubro, não cabendo ao Juízo analisar pedido não formulado nos autos.
5. Por fim, quanto à alegada omissão referente ao valor a ser pago pela autora, foi determinado o pagamento das parcelas dos meses de agosto e setembro e de 21 dias do mês de outubro. Assim, da condenação da autora em R$ 4.538,36 deve ser abatido o valor correspondente a 10 dias do mês de outubro, quantia que será apurada no momento do cumprimento de sentença.
6. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.